Tribunal: TJDFT
Processo: 0718376-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0718376-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ALEXANDRE STROHMEYER GOMES EMBARGADO: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BRASÍLIA Nada a prover quanto à petição de ID 28618384, juntada por equívoco, conforme declarou o embargante na petição de ID 28618408. Aguarde-se o julgamento dos embargos de declaração. Brasília-DF, 31 de agosto de 2021 Desembargador JAIR SOARES